Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726628-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ivete Valente Lima Soares Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivete Valente Lima Soares contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707715-26.2023.8.07.0018, assim redigida: “I – Ciente do v. acórdão n. 1777921, da 2a Turma Cível (ID 186386916), que deu provimento ao AGI n. 0734036-55.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: ‘DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem.’ II - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por IVETE VALENTE LIMA SOARES em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o pagamento do benefício alimentação. O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No presente caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 164208796 não demonstram que a servidora era filiada ao SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. II - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Intimem-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “I – IVETE VALENTE LIMA SOARES e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 197587467) contra a decisão de ID 196340490, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Alegam que a decisão é omissa ao não observar que a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança é irrelevante, pois o requerente era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, a ação coletiva originária foi distribuída pelo SINDIRETA/DF em defesa da categoria. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. O e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em razão da constatação da existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema mostrou ser imprescindível a pacificação do entendimento deste Tribunal sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, conforme acórdão n. 1797021. Nesses termos, a Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 164208796 não demonstram que o servidor falecido estava filiado ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – O presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, conforme determinado em ID 190826684. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60911994), em breve síntese, que não deve ser determinada a suspensão do curso da marcha processual instaurada na origem, com fundamento na decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, por meio da qual houve afetação de questão jurídica para julgamento sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Argumenta que é irrelevante a avaliação a respeito da comprovação de filiação do ex-cônjuge da recorrente ao Sindireta-DF à época do ajuizamento da ação coletiva (autos no 32.159/1997), diante da legitimação extraordinária conferida ao sindicato autor para exercer a defesa dos interesses da respectiva categoria funcional, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Acrescenta que a controvérsia submetida a julgamento por meio do aludido incidente de resolução de demandas repetitivas não tem semelhança com a questão de fundo debatida na relação jurídica processual instaurada na origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova curso regular ao processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60911996) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60911997) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). É necessário destacar que por ocasião do proferimento do acórdão de admissão do processamento do incidente aludido foi delimitada a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.” (Ressalvam-se os grifos) Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da questão referida, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta-DF em desfavor do agravado (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto, a recorrente pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos à parcela de auxílio alimentação. Nos autos do processo de origem foi instaurado o debate a respeito da legitimidade da ora recorrente, na posição de sucessora de servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para figurar no polo ativo da relação jurídica processual e obter a satisfação do respectivo crédito, diante da ausência de comprovação de que “o servidor falecido estava filiado ao Sindireta à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97”. Aliás, convém destacar que a ausência de legitimidade da parte, por se tratar de questão de ordem pública, é tema que pode ser eventualmente avaliado de ofício pelo Juízo singular, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI e § 3o, do CPC. Diante desse cenário, ao menos no presente momento concernente ao exame do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, é possível afirmar que a controvérsia jurídica instaurada nos autos do processo de origem está, obviamente, abrangida pela tese objeto do Tema no 21 (IRDR), a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que se afigura correta a determinação de suspensão do curso do processo de origem, até que seja decidida a questão suscitada nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator